Tribunal: STF
Processo: ARE 1563261
Classe: ARE
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-10-06
Data de publicação: 2025-10-06

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de agravo interposto contra decisão de inadmissibilidade do recurso extraordinário, com base no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, apresentado pelo Município de Bilac, em face do acórdão do Superior Tribunal de Justiça assim ementado:  



    “PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ART. 1.022 DO CPC. OMISSÃO NÃO CONFIGURADA. EXPLORAÇÃO E TRANSPORTE DE GÁS E PETRÓLEO. DISTRIBUIÇÃO DE ROYALTIES. MUNICÍPIO POR ONDE TRAFEGAM HIDROCARBONETOS DE LAVRA E TRATAMENTO ESTRANGEIROS, NÃO SUJEITOS, PORTANTO, AO REGIME JURÍDICO DE CONCESSÕES DO BRASIL. RECURSO PROVIDO. 1. O inconformismo da parte embargante não se enquadra nas hipóteses de cabimento dos embargos de declaração, previstas no art. 1.022 do Código de Processo Civil (CPC). Não há na decisão embargada vícios de omissão, contradição, obscuridade ou erro material, não se prestando o recurso em questão para o fim de rediscutir os aspectos jurídicos anteriormente debatidos. 2. Nos termos do art. 20, § 1º, da Constituição Federal, "é assegurada, nos termos da lei, à União, aos Estados, ao Distrito Federal e aos Municípios a participação no resultado da exploração de petróleo ou gás natural, de recursos hídricos para fins de geração de energia elétrica e de outros recursos minerais no respectivo território, plataforma continental, mar territorial ou zona econômica exclusiva, ou compensação financeira por essa exploração". 3. Os royalties devidos aos entes da Federação derivam de contrato de concessão de exploração de petróleo e gás natural e outros hidrocarbonetos em território nacional, pertencentes à União (arts. 21 e 45, II, da Lei 9.478/1997). A sua distribuição, portanto, tem relação direta com a produção de petróleo ou gás natural em território nacional, do que, por consequência lógica, se excluem as pretensões de repasse de dividendos pela lavra em território estrangeiro. 4. Ainda que o repasse de dividendos tenha caráter compensatório, a exploração estrangeira, fora do território brasileiro, não decorrente da lavra de bens da União, não constitui fato gerador da obrigação de repasse de royalties. Não há valores de repasse provenientes da produção petrolífera no exterior que enseje a pretensão de municípios brasileiros de recebimento de royalties. 5. Cenário fático delineado nas instâncias ordinárias que indica ser o gás natural movimentado no Município de Bilac oriundo do território boliviano, já processado em unidade de processamento de gás natural da própria Bolívia. 6. Agravo interno provido.” (AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL Nº 1647516 - SP (2020/0006535-4), Primeira Turma do STJ, RELATOR: MINISTRO PAULO SÉRGIO DOMINGUES, j. 18.6.2024)  



    Na minuta, sustenta-se violação do art. 20, §1º, da Constituição da República. Argumenta-se, em síntese, que o pagamento de royalties aos municípios afetados por instalações de entrega de gás natural possui caráter compensatório, ante a exploração de propriedade e os riscos geológicos e ambientais.



    É o relatório.



    Decido.



    O recurso não comporta provimento.   



    Da análise dos autos, a revisão das premissas adotadas pelo Tribunal de origem demandaria o exame da moldura fática delineada, bem como da legislação infraconstitucional aplicável (Leis nºs 12.734/2012, 7.990/89 e 9.478/97), o que torna oblíqua e reflexa eventual ofensa, insuscetível, portanto, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. Aplicação da Súmula nº 279/STF: “para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:  



    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ADMINISTRATIVO. ROYALTIES. INSTALAÇÃO MARÍTIMA E TERRESTRE DE EMBARQUE E DESEMBARQUE DE PETRÓLEO E GÁS NATURAL. CITY GATE. COMPENSAÇÃO FINANCEIRA. NECESSIDADE DE ANÁLISE DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. INCURSIONAMENTO NO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 279 DO STF. RECURSO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO NOVO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. APLICAÇÃO DE NOVA SUCUMBÊNCIA. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.” (RE 766161 AgR, Relator(a): LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe 23-03-2017) 



    “DIREITO PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. ROYALTIES. REPARTIÇÃO. CRITÉRIOS. DISCUSSÃO. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA INDIRETA. REEXAME DE FATOSS E PROVAS. SÚMULA 279/STF. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. A controvérsia, conforme já asseverado na decisão guerreada, não alcança estatura constitucional. Não há falar em afronta aos preceitos constitucionais indicados nas razões recursais. Compreensão diversa demandaria a análise da legislação infraconstitucional encampada na decisão da Corte de origem, bem como o revolvimento do quadro fático delineado, a tornar oblíqua e reflexa eventual ofensa à Constituição, insuscetível, como tal, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. Desatendida a exigência do art. 102, III, “a”, da Lei Maior, nos termos da jurisprudência desta Suprema Corte. 2. As razões do agravo interno não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada. 3. Agravo interno conhecido e não provido.” (ARE 1482978 AgR, Relator(a): EDSON FACHIN (Vice-Presidente), Tribunal Pleno, DJe 11-10-2024)   



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. INSTALAÇÃO DE EMBARQUE E DESEMBARQUE DE PETRÓLEO E GÁS NATURAL. ROYALTIES DO PETRÓLEO. CRITÉRIOS DE DISTRIBUIÇÃO. ALTERAÇÕES NA LEI N. 9.478/1997 PROMOVIDAS PELA LEI N. 12.734/2012: MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. MULTA PREVISTA NO § 4º DO ART. 1.021 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL: APLICABILIDADE. VERBA HONORÁRIA MAJORADA EM 1% (§§ 2º, 3º E 11 DO ART. 85 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL/2015). AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO, COM APLICAÇÃO DE MULTA DE 1% SOBRE O VALOR ATUALIZADO DA CAUSA, SE UNÂNIME A VOTAÇÃO.” (ARE 1348060 AgR, Relator(a): CÁRMEN LÚCIA, Primeira Turma, DJe 23-08-2022)   



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao recurso.



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 6 de outubro de 2025.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator



Documento assinado digitalmente